Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700833-41.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA EMBARGADO: CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA (apelado), contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento a apelação, interposta por CONSÓRCIO HP – ITA (apelante), contra sentença proferida na ação indenizatória em virtude de acidente de trânsito. O embargante aduz que os embargos visam obter esclarecimento da decisão, buscando uma real análise das provas. Alega padecer o acórdão de obscuridades e contradições. A análise das provas trazidas pelo embargado, especialmente o vídeo, foi superficial ou carente de clareza, tornando impossível apontar a culpa exclusiva da vítima. A análise do tacógrafo é obscura ao apenas registrar velocidade abaixo de 60 km/h no momento do abalroamento, sem analisar a impossibilidade de o ônibus atingir 80 km/h após uma rotatória (velocidade esta não mencionada no acórdão). A análise do vídeo também seria obscura, pois a imagem não é nítida e é incompleta, não podendo ser usada como prova absoluta de culpa exclusiva. Considera ter sido a análise das provas pela empresa tendenciosa e precipitada. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as obscuridades e contradições apontadas, e corrigir eventual erro material (ID 71207937). Contrarrazões (ID 71593379). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento n. 12/2017 deste TJDFT, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no DJE, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do PJE. Impende ressaltar que o STJ entende que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações, vejamos: “[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. A duplicidade de intimações deve ser efetivamente comprovada para possibilitar a contagem do prazo, sendo insuficiente colacionar print de tela para afastar a intempestividade do recurso. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.316.830/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 3/11/2023.). No caso, em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verificou-se que o apelante registrou ciência inequívoca do conteúdo do acórdão embargado em 1o/4/2025 (terça-feira). De acordo com o art. 1.023 do CPC, o prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias. Logo, o prazo para interposição dos presentes embargos de declaração iniciou-se em 2/4/2025 (quarta-feira) e findou-se em 8/4/2025 (terça-feira). Não obstante, o recurso foi interposto fora do prazo legal em 28/4/2025 (segunda-feira), conforme se verifica no ID 71207937. Portanto, os embargos não podem ser conhecidos por serem intempestivos. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 14:35:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador